Tribunal: TJSP
Processo: 2098542-87.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de restituição de bem (veículo) – Inadequação da via eleita – Previsão na espécie de recurso próprio (apelação criminal: art. 593, II, do CPP) – Súmula 267 da Suprema Corte: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" – Hipótese, outrossim, que não envolve teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de restituição de bem (veículo) – Inadequação da via eleita – Previsão na espécie de recurso próprio (apelação criminal: art. 593, II, do CPP) – Súmula 267 da Suprema Corte: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" – Hipótese, outrossim, que não envolve teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes da Lei no 12.016/2009 – Eventual condenação poderá ensejar, como efeito automático (inciso II, alínea "a", do artigo 91 do Código Penal e artigos 63, inciso II, e 63-B da Lei Antitóxicos), o perdimento do respectivo bem – SEGURANÇA NÃO CONHECIDA